Tribunal: TJMT
Processo: 1015817-46.2019.8.11.0000
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1015817-46.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES
Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]
Parte(s):

[JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), APARECIDO BRIANTE - CPF: 045.704.809-34 (AGRAVANTE), CLAUDIA BARROS DA COSTA - CPF: 384.421.321-04 (AGRAVADO), VICTOR HUGO DA SILVA PEREIRA - CPF: 817.814.311-91 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO CONHECIDO. UNANIME.
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIROS – PEDIDO DE SUSPENSÃO DE HASTA PÚBLICA DOS IMÓVEIS OBJETO DA AÇÃO – INDEFERIMENTO – FATO SUPERVENIENTE – DECISÃO POSTERIOR PROFERIDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE EMPRESA EXECUTADA QUE RECAI SOBRE OS IMÓVEIS OBJETO DOS EMBARGOS DE TERCEIROS – PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO PREJUDICADO.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO 1015817-46.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: APARECIDO BRIANTE

AGRAVADO:CLAUDIA BARROS DA COSTA

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
Aparecido Briante
, contra decisão que indeferiu liminar postulada nos Embargos de Terceiros que move contra
Claudia Barros da Costa
.

Anota que em março de 2019 interpôs Embargos de Terceiros a fim de defender o exercício da posse sobre as áreas rurais, - Fazendas King Air e Fazenda W20II, com 2.529,54ha e 1.000ha, respectivamente, adquirias por meio de contrato de permuta firmado em novembro de 2002, com Pedro Briante.

Destaca que logo na sequência firmou novo contrato de permuta sobre as áreas, com o Sr. João Dilly. Todavia, referido pacto foi objeto de rescisão contratual, caso em que a posse retornou em seu favor, conforme decidido no RAC nº 19572/2010.

Assegura que apresentou provas do exercício de posse sobre as áreas, como projetos florestais, como Plano de Atividade Produtiva e Adequação Ambiental – PAPA, elaborado em abril de 2012 e adesão ao programa Mata Vida em março de 2013, além de ter postulado requerimento de certificação de georreferenciamento Processo 24540.000144/2013-95 junto ao INCRA, concluído em março//201, certificação nº 131503000028-19.

Destaca que a penhora pela agravada, por sua vez, foi realizada apenas em 05-10-2018, depois de 16 anos. De modo que o entendimento do magistrado acaba por violar o verbete da Súmula 375, no sentido de que para o reconhecimento de fraude à execução, necessário o registro de penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente.

Afirma que o pedido de perícia por parte da agravada não tem o condão, por si só, de comprovar a má-fé do agravante.

Pretende ver reconhecida sua
condição de terceiro de boa-fé, porque alicerçada em contrato de permuta datado de 01/12/2002, em data anterior à penhora efetuada pela agravada na data de 05/10/2018.

Reclama ausência de fundamentação da decisão que não reconheceu o exercício de posse sobre as áreas, notadamente porque desconsiderou diversos documentos, alguns dotados de fé pública, como aqueles oriundos de demanda judicial (processo 29229-26.2005.811.0041 – 5ª Vara Cível de Cuiabá-MT e RAC 19572/2010).

Afirma que o prosseguimento do cumprimento de sentença, pela agravada, culminará na possível expedição de carta de arrematação, porquanto o juízo deprecado da 2ª Vara Cível de São José do Rio Claro-MT, autos da carta precatória nº 1000566-20.2018.8.11.0033, já designou nova hasta pública para as datas de 14 e 18/10/2019, além do recolhimento de tributos, imissão do arrematante na posse e transferência do título dominical, o que esgota o objeto da demanda e resulta no desinteresse da continuidade dos embargos de terceiros.

Postula o provimento do recurso para suspender a decisão até que os Embargos de Terceiro seja analisado pelo mérito na origem, após instrução processual.

Intimada, a agravada não apresentou resposta ao recurso (ID 21808488).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020